Tribunal: TJDFT
Processo: 0708475-77.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, declarar a nulidade da compra “MP*SHPPBRASILINS”, no valor de R$697,20, realizada em 09/06/2024, e condenar a ré a restituir ao autor/recorrido o valor de R$4.600,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) legitimidade das transferências bancárias e da compra realizada com o cartão de crédito indicado; e (iii) direito do autor à devolução da quantia debitada de sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares. 3.1 Incompetência dos juizados especiais. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. 3.2 Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela administração de conta de pagamento objeto de fraude é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo as provas produzidas, em 09/06/2024 foram realizadas 3 (três) transferências na conta bancária do autor, à sua revelia, nos valores de R$2.000,00, R$1.900,00 e R$700,00, totalizando R$4.600,00, assim como foi realizada compra no cartão de crédito do autor, no valor de R$697,20 (ID 68434767 - Pág. 5/8). O fato foi comunicado pelo autor à instituição financeira e à autoridade policial (ID 68434767 - Pág. 9/12 e 68434767 - Pág. 1/2).
6. A ré não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
7. Importa destacar que antes da consolidação das transações financeiras impugnadas, o sistema de segurança da ré detectou e impediu a transferência de R$890,00 (ID 68434767 - Pág. 3/4). Entretanto, mesmo detectado o movimento irregular às 7h15, a ré permitiu a concretização de 4 (quatro) transações financeiras em menos de 10 minutos, realizadas mediante fraude às 10h43 do mesmo dia, evidenciando falha de segurança no sistema bancário.
8. Outrossim, a instituição financeira não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor (ID 68434782 - Pág. 5), visto que não demonstrou que comunicou a instituição financeira destinatária das transferências, e tampouco que tentou reaver a importância transferida, deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
9. Por conseguinte, a transação financeira realizada com o cartão de crédito do autor é nula e a ré deve responder pelo prejuízo material causado, no valor de R$4.600,00. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: n/a.